Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-42.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007282-42.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES - CPF: 304.573.191-00 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1007282-42.2021.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cáceres.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargada:
Marcia Maria Nolasco do Prado Moraes.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível o recurso de embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

In casu, os documentos juntados já existiam à época do julgamento do recurso de apelação, não logrando a parte comprovar o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, sendo inviável sua apreciação nesta seara recursal.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1007282-42.2021.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cáceres.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargada:
Márcia Maria Nolasco do Prado Moraes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante opõe o presente recurso com efeitos modificativos, sustentando que o v. acórdão foi omisso, pois foi depositada a quantia de R$ 364,68 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), por meio de TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora, na data 26.09.2018. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios.

A embargada apresentou contraminuta (id. 140531650), pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1007282-42.2021.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cáceres.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargada:
Márcia Maria Nolasco do Prado Moraes.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto a omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, o embargante, ao opor os presentes embargos, o apelado colacionou aos autos tela sistêmica (id. 164301231), o qual consiste em comprovante de transferência eletrônica realizada em 26.09.2018, no valor de R$ 364,68 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Sem delongas, quanto aos documentos trazidos pelo embargante nesta seara recursal, saliento a impossibilidade de análise.

Conforme o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único -
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”
.

Contudo, não cabe a juntada dos mencionados documentos neste momento processual, mormente pelo fato de que poderiam ter sido juntados anteriormente.

É de bom alvitre destacar que os documentos novos apresentados já existiam à época da interposição do recurso de apelação (15.02.2022), de forma que, se o embargante pretendesse a análise de tal documentação, deveria ter providenciado a sua juntada antes do julgamento do recurso.

Aliás, conforme se verifica dos documentos juntados, o comprovante de transferência eletrônica, foi realizado no dia 26.09.2018, antes mesmo da propositura da ação, que ocorreu em 22.09.2021.

Deste modo, não há como admitir a juntada do documento, pois o embargante não o fez no momento oportuno e não comprovou o motivo que o impediu de apresentá-lo anteriormente, nos termos exigidos pelo art. 435, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni discorre:

“
Outras Hipóteses.
Também é possível produzir prova documental fora da petição inicial e da contestação quando referente a fato velho de ciência nova, quando o documento for em si mesmo novo e quando inalcançável, por justa causa, no momento em que deveria ter sido juntado aos autos. Em qualquer desses casos, cabe à parte que procede à juntada do documento demonstrar que não pode apresenta-lo anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2016 – pág. 528).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.”
(RED n. 1002830-15.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.07.2022 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

[...]
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
[...]
”

(RED n. 1001503-74.2020.8.11.0028, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.08.2022 – destaquei).

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA COM FULCRO NO ART. 1.026, §2º, DO CPC/15. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade.
Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas.

Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto as fotografias poderiam ter sido juntadas com a peça contestacional. Art. 435 do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença em análise de embargos declaração que não deve ser considerada para o deslinde do feito
. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º, do CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.”
(TJRS, RED n. 70072989775, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 30.03.2017 - negritei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023